Tribunal: TRF3
Processo: 5025465-37.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
364/779)

5025465-37.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGAÇÕES DE SÓCIO COEXECUTADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. No presente caso, a r. decisão agravada deferiu o pedido da União Federal para redirecionar o feito executivo, sem prejuízo de posterior análise em eventual impugnação. A ora agravante, contra quem foi redirecionado o feito executivo, alegou a nulidade da decisão agravada, a carência da ação por falta de interesse de agir e a impossibilidade de responsabilização da agravante pelos débitos deixados pela Prudenfrigo Prudente Frigorífico Ltda. As questões suscitadas pela parte agravante, contudo, não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo.

II. Assim, tendo em vista que a matéria arguida no presente recurso não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, é incabível o exame da pretensão da parte agravante, a fim de não se configurar indevida supressão de instân

Inteiro teor:
364/779)

5025465-37.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGAÇÕES DE SÓCIO COEXECUTADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. No presente caso, a r. decisão agravada deferiu o pedido da União Federal para redirecionar o feito executivo, sem prejuízo de posterior análise em eventual impugnação. A ora agravante, contra quem foi redirecionado o feito executivo, alegou a nulidade da decisão agravada, a carência da ação por falta de interesse de agir e a impossibilidade de responsabilização da agravante pelos débitos deixados pela Prudenfrigo Prudente Frigorífico Ltda. As questões suscitadas pela parte agravante, contudo, não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo.

II. Assim, tendo em vista que a matéria arguida no presente recurso não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, é incabível o exame da pretensão da parte agravante, a fim de não se configurar indevida supressão de instância, ressaltando-se, outrossim, a possibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade ou de embargos à execução.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025465-37.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: VANESSA SANTANA MARTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ESTER SAYURI SHINTATE - SP333388-A, IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA - SP112215-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025465-37.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: VANESSA SANTANA MARTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ESTER SAYURI SHINTATE - SP333388-A, IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA - SP112215-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Santana Martos em face da decisão interlocutória que deferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo.

A parte agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão agravada, a carência da ação por falta de interesse de agir e a impossibilidade de responsabilização da agravante pelos débitos deixados pela Prudenfrigo Prudente Frigorífico Ltda.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025465-37.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: VANESSA SANTANA MARTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ESTER SAYURI SHINTATE - SP333388-A, IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA - SP112215-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No presente caso, a r. decisão agravada deferiu o pedido da União Federal para redirecionar o feito executivo, sem prejuízo de posterior análise em eventual impugnação.

A ora agravante, contra quem foi redirecionado o feito executivo, alegou a nulidade da decisão agravada, a carência da ação por falta de interesse de agir e a impossibilidade de responsabilização da agravante pelos débitos deixados pela Prudenfrigo Prudente Frigorífico Ltda.

As questões suscitadas pela parte agravante, contudo, não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo.

Assim, tendo em vista que a matéria arguida no presente recurso não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, é incabível o exame da pretensão da parte agravante, a fim de não se configurar indevida supressão de instância, ressaltando-se, outrossim, a possibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade ou de embargos à execução.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA DO FGTS. DECISÃO QUE DESIGNOU LEILÃO E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO PELO DIÁRIO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO À REAVALIAÇÃO DOS BENS CONSIDERADA INTEMPESTIVA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA REAVALIAÇÃO EM DATA POSTERIOR À DO LEILÃO DOS BENS PENHORADOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL APENAS QUANDO NÃO HOUVER INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO.

1. A norma do §1o do artigo 13 da Lei 6.830/80, que determina que a impugnação à avaliação deve ser feita antes de publicado o edital de leilão pressupõe, obviamente, que o executado tenha sido intimado da avaliação antes da publicação do edital.

2. O referido artigo não pode ser interpretado no sentido de que é não é possível a designação de leilões enquanto o executado não for intimado a se manifestar sobre a avaliação. Basta que o executado seja cientificado da avaliação, garantindo-se a oportunidade de impugná-la, antes da realização do leilão. Para tanto, é possível que o executado seja intimado simultaneamente, tanto da reavaliação, como das datas designadas para a realização dos leilões, ou ainda seja intimado da avaliação posteriormente à publicação do edital, como ocorreu no caso dos autos.

2. O MM. Juiz a quo determinou a intimação do executado do leilão designado, nos termos do §5o do artigo 687 do CPC, na redação dada pela Lei 11.382/2006, ou seja, determinou a intimação do executado na pessoa de seu advogado, por meio de publicação no diário eletrônico. A teor do artigo 185 do Código de Processo Civil, não há como se considerar intempestiva a impugnação à avaliação feita menos de cinco dias após a publicação da decisão que deu ao advogado do executado ciência das datas designadas para os leilões.

3. É irrelevante que o edital tenha sido publicado anteriormente, uma vez que a intimação do executado por edital somente é válida se o mesmo não for intimado na pessoa do seu advogado.

4. Não é possível, sob pena de indevida supressão de instância, decidir sobre o mérito da impugnação à avaliação, dado que o MM. Juiz a quo limitou-se a afirmar a intempestividade da mesma.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI 0026166-69.2008.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO MÁRCIO MESQUITA, julgado em 06/10/2009, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO APÓCRIFO. ATO INEXISTENTE. APRECIAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR APÓS AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO RECURSAL INADEQUADA EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo de Instrumento visando à reforma de decisão que postergou a apreciação do pedido liminar para após a vinda das informações do Impetrado. Contudo, a petição de razões do recurso não foi assinada por seu subscritor.

2. A assinatura é requisito de admissibilidade em qualquer ato processual de natureza escrita, cuja ausência torna inexistente o ato.

3. Apenas na instância ordinária é possível sanar irregularidade consistente em petição apócrifa. Em sede recursal acarretaria sua inexistência.

4. Ainda que assim não fosse, não há irregularidade capaz de justificar a reforma da decisão impugnada, vez que o MM. Juiz a quo não indeferiu o pleito liminar, mas tão somente considerou prudente aguardar a vinda das informações, a fim de, provavelmente, apurar melhor os fatos para formar sua convicção, providência essa autorizada ao Magistrado, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a apreciação de medidas liminares. 5. Conceder o provimento pleiteado, sem a manifestação do juízo monocrático (positiva ou negativa), implicaria em inadmissível supressão de instância, além de malferir o princípio do Juiz natural, já que as alegações trazidas neste agravo não foram apreciadas em primeira instância. 6. Agravo de instrumento não conhecido. (TRF2, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, AG 240444, Relator(a) Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, E-DJF2R 10/04/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPOSSIBILIDADE - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Considerada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que exige o exame da matéria efetivamente apreciada pela decisão impugnada, não se conhece de recurso, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. In casu, a agravante não se insurge contra uma decisão interlocutória, uma vez que nenhuma questão incidente no processo foi decidida. Na verdade, busca a agravante reformar um despacho de mero expediente, que por sua natureza, só postergou para outro momento a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O agravo interposto contra essa modalidade de ato judicial, não merece seguimento, visto estar ausente um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, que é o cabimento 3. agravo regimental desprovido. (TRF1, SEXTA TURMA, AGA, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, e-DJF1 13/05/2013)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGAÇÕES DE SÓCIO COEXECUTADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. No presente caso, a r. decisão agravada deferiu o pedido da União Federal para redirecionar o feito executivo, sem prejuízo de posterior análise em eventual impugnação. A ora agravante, contra quem foi redirecionado o feito executivo, alegou a nulidade da decisão agravada, a carência da ação por falta de interesse de agir e a impossibilidade de responsabilização da agravante pelos débitos deixados pela Prudenfrigo Prudente Frigorífico Ltda. As questões suscitadas pela parte agravante, contudo, não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo.

II. Assim, tendo em vista que a matéria arguida no presente recurso não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, é incabível o exame da pretensão da parte agravante, a fim de não se configurar indevida supressão de instância, ressaltando-se, outrossim, a possibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade ou de embargos à execução.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.